Tribunal: STF
Processo: RE 197252
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: a omissão que se afirma
inexistente já reconhecida pela Turma: caráter infringente:
rejeição.
II. Embargos de declaração: a contradição que os viabiliza
é a que se verifique entre termos da mesma decisão e não entre
decisões distintas.